Tribunal: TJMT
Processo: 1008931-60.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008931-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE FAGUNDES CANDIDO - CPF: 045.198.646-66 (ADVOGADO), AD SHOPPING - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA - CNPJ: 65.040.727/0001-48 (AGRAVANTE), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0002-00 (AGRAVADO), RAFAEL D ERRICO MARTINS - CPF: 336.947.448-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃÕ PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIR CONTAS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONDÔMINOS – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SANAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Da análise dos autos e das provas produzidas no atual estágio da lide, verifica-se que a suspensão da assembleia geral ordinária, bem como a exigência que a empresa demandada apresente esclarecimentos contábeis é medida adequada ao caso em questão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AD SHOPPING - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Exigir Contas nº 1014681-17.2021.811.0041, ajuizada por
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para suspender a realização da assembleia geral ordinária, que ocorreria no dia 29.04.2021 às 10h, até que a empresa demandada, ora agravante, preste esclarecimentos e disponibilize os documentos faltantes de sua prestação de contas, na forma requestada pela parte autora.

Para tanto, a agravante alega, inicialmente, que a parte recorrida é parte ilegítima para ajuizar a ação de exigir contas, isso porque, na condição de síndica e administradora do Condomínio Edilício, só é obrigada a prestar contas aos condôminos, mas não individualmente a cada condômino, no caso, a agravada.

Alega que a decisão é nitidamente contraditória, isso porque, no mesmo instante em que a obrigou a prestar contas, acabou impedindo-a de realizar Assembleia Geral para esta mesma finalidade.

Esclarece que todos os documentos solicitados pela agravada foram devidamente apresentados, conforme mensagens enviadas ao preposto da autora, ocasião em que também foi apresentada movimentação contábil por meio de demonstrativos de controle e composição dos saldos, tudo auditado por empresa independente.

Assevera que a agravada encontra-se inadimplente com suas obrigações condominiais, com dívidas no montante de R$ 2.133.214,36 (dois milhões e cento e trinta e três mil e duzentos e catorze reais e trinta e seis centavos), o que a impede de deliberar e votar na assembleia que buscou suspender.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que deferiu o pedido liminar de tutela de urgência para suspender a realização da assembleia geral ordinária, que ocorreria no dia 29.04.2021 às 10h, até que a empresa demandada, ora agravante, preste esclarecimentos e disponibilize os documentos faltantes de sua prestação de contas, na forma requestada pela parte autora.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso dos autos, a
agravante alega que a obrigação imposta por força da decisão recorrida é indevida, tendo em conta o não preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, notadamente em relação ao requisito da probabilidade do direito.

Contudo, apesar da irresignação da parte recorrente, a decisão objurgada não comporta qualquer reparo.

Da análise dos autos e das provas produzidas no atual estágio da lide, verifica-se que a suspensão da assembleia geral ordinária, bem como a exigência que a empresa demandada apresente esclarecimentos contábeis é medida adequada ao caso em questão.

É que, ao manejar o pedido de tutela de urgência, a parte autora, detentora de 46,01% da fração ideal do Shopping Goiabeiras e, ainda, membro do Conselho Consultivo do respectivo condomínio, requestou a esclarecimentos quanto a prestação de contas que seria submetida à assembleia geral de condôminos, mais precisamente acerca dos seguintes pontos: (i) recuperação de encargos condominiais atrasados, (ii) transferências financeiras sem respaldo documental para a Associação de Lojistas do Shopping Goiabeiras, (iii) deficiência documental do instrumento que forma a prestação de contas disponibilizada.

A prova da inconsistência alegada pela parte autora, reside no fato de na prestação de contas não constar o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que teria sido recebido pela agravante e que, por sua vez, deveria ter sido disponibilizado com exclusividade à autora, ora agravada, por se tratar de dívida constituída antes de março de 2017, quando houve aquisição de parte do “Shopping”, por um fundo imobiliário.

A cláusula que outorga à agravada, o direito sobre os referidos créditos, encontra-se estampada na Convenção do Condomínio, no subitem 8.1.2, no id nº 54212312, que assim dispõe:

8.1.2.
Não se incluem entre as receitas do Condomínio, contudo, aquelas anteriores à aquisição do Imóvel pelo Fundo, na data de 24 de março de 2017
, as quais, salvo eventual ajuste de cessão onerosa entre os Condôminos, pertencem exclusivamente à CESC. Do mesmo modo, o Fundo não deverá arcar com quaisquer despesas anteriores à aquisição do Imóvel pelo Fundo, na data de 24 de março de 2017

O crédito em questão, recebido pela administradora agravante, foi confirmado por
print
de e-mail enviado pela agravante, dando conta do recebimento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por uma das lojistas, conforme convencionado em acordo judicial, nos autos do cumprimento de sentença, que consta no id nº 54212330.

Diante desse cenário, verifica-se que foram atendidas tanto a probabilidade do direito quanto a urgência que o caso requer, em razão do risco de alijamento do direito de crédito da parte autora, acaso a assembleia geral de credores transcorra sem a devida correção dos pontos arguidos pela autora, ora agravada.

Assim, verificado o preenchimento dos requisitos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Agravo de Instrumento nº 1008931-60.2019.8.11.0000

Agravante:

AD Shopping – Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers Ltda.

Agravado:
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda.

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AD Shopping – Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers Ltda.
, de decisão que na Ação de Exigir Contas ajuizada por
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda.
, deferiu a tutela de urgência, para suspender a realização da assembleia geral ordinária, que ocorreria no dia 29/04/2021 às 10 horas,
até que a empresa demandada, ora agravante, preste esclarecimentos e disponibilize os documentos faltantes de sua prestação de contas, na forma requerida pela parte autora.

A e. Relatora, Desembargadora Serly Marcondes Alves, negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela postulada. Anotou que, a princípio, ficou demonstrada a inconsistência da prestação de contas, de modo que a realização da assembleia geral incorreria em alijamento do direito de crédito da autora, ora agravada.

Pedi vista para melhor examinar a matéria aqui discutida.

Consta que a autora, Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. é detentora de 46,01% da fração ideal do Shopping Goiabeiras, sendo também membro do Conselho Consultivo. De outra via, a requerida AD Shopping – Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers Ltda., é a atual administrador e síndica do condomínio edilício do Shopping Goiabeiras.

De acordo com a autora, em 22 de abril de 2021, recebeu edital de convocação para Assembleia Geral Ordinária do Condomínio Edilício Shopping Goiabeiras, a ser realizada no dia 29/04/2021, contudo, sustenta que a assembleia deve ser suspensa em razão de graves falhas na prestação de contas do ano de 2020, referente ao ano de 2019, e que agora se repete, em particular, no que toca aos encargos condominiais atrasados relativos a períodos anteriores a março/2017, os quais deveriam ser repassados a ela, com exclusividade.

Pois bem. Verifica-se que a autora, ora agravada, foi devidamente convocada para a assembleia geral, bem como que antes disso, a requerida, ora agravante, encaminhou a autora os documentos pertinentes à Assembleia, no caso, o Book Prestação de Constas 2020; Proposta de Orçamento 2021; Relatório de Auditoria e Carta de Recomendação 2020 – IAUD, Balanço/DRE 2020, Balancete 2020, DFC e DMPL 2020.

Sucede que a autora alega que os documentos encaminhados estão incompletos e que existe omissão quanto a valores recebidos que deveriam constar como encargos condominiais anteriores a março/2017.

Com efeito, consta no subitem 8.1.2 da Convenção de Condomínio que:

“8.1.2.
Não se incluem entre as receitas do Condomínio
, contudo,
aquelas anteriores à aquisição do imóvel pelo Fundo, na data de 24 de março de 2017
, as quais, salvo eventual ajuste de cessão onerosa entre os Condôminos,
pertencem exclusivamente à CESC
. Do mesmo modo, o Fundo não deverá arcar com quaisquer despesas anteriores à aquisição do imóvel pelo Fundo, na data de 24 de março de 2017.”

Ora, ao que se evidencia, a autora agravada reclama a ausência de dados acerca de recebimentos de encargos condominiais anteriores a março/2017, quando a convenção entre as partes claramente dispôs que referidos valores
não se incluem como receitas do condomínio
e, se assim, é, realmente não devem constar na prestação de constas.

Ou seja, o que aqui se percebe, é que a autora agravada pretende a escrituração de crédito de que é titular e que não tem relação jurídica com as receitas do empreendimento.

Não fosse isso, também não se visualiza ser possível, neste feito, a discussão da prestação de contas do ano 2020 – calendário 2019, já aprovadas.

Por sua vez, é certo que nos termos do art. 1.348, VIII do CC e art. 22, § 1º, “f”, da Lei 4.591/64, o dever do síndico de prestar contas cumpre-se perante a assembleia geral de condôminos, a quem cabe verificar a suficiência das contas prestadas. Ou seja, em regra, o condômino não tem legitimidade para, individualmente, pleitear contas, fora da assembleia própria.

Sob tais vertentes, não se visualiza a probabilidade do direito, nem mesmo o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que impede a concessão da tutela de urgência postulada.

Posto isso,
com a devida
venia
a e. Relatora, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência de suspensão da assembleia geral ordinária.

É como voto.

EM 01 DE SETEMBRO DE 2021:

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021